Tribunal: TJDFT
Processo: 0725264-43.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0725264-43.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. RECORRIDO: COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A, HEVELYN SUELEM CORREA FURTADO DESPACHO Recurso já julgado. Não havendo nenhum novo requerimento em 5 (cinco) dias úteis, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília/DF, 3 de outubro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora